Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-76.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelações. Embargos à execução fiscal. ICMS. Aproveitamento de crédito. Aquisição de energia elétrica por estabelecimento comercial. Apelação do contribuinte. Pretensão de enquadramento das atividades desenvolvidas como formas de operação de industrialização. Corte de frios, açougue e peixaria, refrigeração, etc. Impossibilidade. precedentes do STJ e do TJSP. Multa aplicada dentro do teto legal,

Ementa:
Apelações. Embargos à execução fiscal. ICMS. Aproveitamento de crédito. Aquisição de energia elétrica por estabelecimento comercial. Apelação do contribuinte. Pretensão de enquadramento das atividades desenvolvidas como formas de operação de industrialização. Corte de frios, açougue e peixaria, refrigeração, etc. Impossibilidade. precedentes do STJ e do TJSP. Multa aplicada dentro do teto legal, sem caráter confiscatório. Sentença de parcial procedência. Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo. ICMS. Decadência. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Creditamento indevido. Cômputo do prazo decadencial à luz do art. 150, parágrafo 4o, do CTN. Consumação do prazo decadencial de cinco anos entre o fato gerador e a notificação do AIIM que determina a homologação tácita.
Recursos não providos.